Tribunal: TJMT
Processo: 1039209-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039209-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA CRISTIANE FERREIRA MARIANO - CPF: 287.565.938-30 (APELANTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), FRAN KARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.128.261-82 (APELADO), JULLYANA BONFIM MORAES E SILVA - CPF: 037.374.711-00 (APELADO), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (APELADO), THAYNARA TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 800.273.692-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO RECONHECIDA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS COM GUINCHO E VIAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA APELANTE DOS DÉBITOS PENDENTES PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo automotor, determinou o retorno ao status quo ante, condenou parcialmente os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, e reconheceu a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante faz jus ao ressarcimento de despesas adicionais alegadamente decorrentes do inadimplemento contratual, incluindo honorários advocatícios contratuais, custos com guincho, transporte, alimentação, valores bloqueados judicialmente e dívida executada pelo banco financiador.

III. Razões de decidir

3. É inadmissível a juntada extemporânea de documentos em sede recursal quando a parte já dispunha deles anteriormente, sendo vedada, nos termos do art. 435 do CPC, a apresentação de documento novo quando não demonstrado impedimento para sua juntada oportuna antes da prolação da sentença.

4. Os honorários advocatícios contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Não comprovado o nexo causal entre os valores pagos e os serviços alegadamente prestados de guincho e despesas de viagem, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não há como acolher o pedido de ressarcimento dessas despesas.

6. O contrato verbal de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente não tem o condão de transferir automaticamente a responsabilidade pelo pagamento do financiamento ao comprador perante o credor fiduciário, tratando-se de pacto entre particulares que não vincula a instituição financeira sem sua expressa anuência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal quando disponíveis anteriormente. 2. Os honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável. 3. Não se impõe ao comprador de boa-fé a responsabilidade por dívida contratada com instituição financeira sem anuência expressa do credor. 4. A ausência de comprovação idônea e de nexo causal direto inviabiliza o ressarcimento de despesas alegadas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, 435 e 1.022; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.965.171/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 09/05/2022; STJ, REsp no 2.193.948/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 23/06/2025; TJPR, AI no 0089031-10.2023.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, 20a Câm. Cív., j. 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MÁRCIA CRISTIANE FERREIRA MARIANO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais” (Processo no 1039209-81.2022.8.11.0041), ajuizada em face de FRAN KARLOS DE OLIVEIRA, RICARDO BORGES LEÃO JÚNIOR e JULLYANA BONFIM MORAES E SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato verbal de compra e venda do veículo GM/CHEVROLET CRUZE LTZ TURBO, placa GEQ 5740, ano 2016/2017, determinar o retorno das partes ao
status quo ante
, e condenar os requeridos Fran Karlos de Oliveira e Ricardo Borges Leão Júnior ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além do ressarcimento de R$ 8.141,03 referentes a impostos e multas em atraso, reconhecendo, contudo, a sucumbência recíproca (cf. id. no 319555498).

Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois não considerou a totalidade dos prejuízos materiais comprovados nos autos, limitando-se a indenizar apenas parte das despesas comprovadamente suportadas em razão do inadimplemento contratual. Sustenta que restaram demonstradas despesas diretas e inevitáveis decorrentes da conduta dos apelados, incluindo honorários advocatícios contratuais (R$ 5.000,00), custos com guincho (R$ 3.000,00), combustível e alimentação (R$ 1.227,47), valores penhorados (R$ 301,22 e R$ 1.476,75) e o montante executado pelo Banco Safra (R$ 123.003,76), relativos à execução de dívida que lhe foi imputada indevidamente por conta da ausência de transferência do veículo.

Aduz que tais valores possuem nexo direto com o descumprimento contratual e os atos ilícitos praticados pelos apelados, inclusive com o uso de procuração contendo assinatura falsificada, o que resultou em sua indevida inclusão em processo judicial e em restrições patrimoniais. Sustenta que a sentença foi omissa ao deixar de reconhecer a extensão integral dos danos e de determinar a reparação completa, em afronta aos princípios da reparação integral e da proporcionalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, condenando solidariamente os apelados ao ressarcimento de todos os prejuízos materiais comprovados, acrescidos de correção monetária e juros legais, além da inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios em favor da apelante (cf. Id. no 319555502).

Em contrarrazões, as partes apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (cf. ids. n° 319555507 e 319555508).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do pedido de ressarcimento de despesas que a apelante alega ter suportado em decorrência do inadimplemento contratual reconhecido na sentença.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, quanto ao pedido de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifico que a sentença acertadamente indeferiu tal pleito.

Com efeito, embora a apelante tenha comprovado a contratação de advogado para a defesa de seus interesses, conforme contrato juntado nos autos (cf. id. 102794735), os honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável, pois decorrem do exercício regular do direito de ação.

A jurisprudência majoritária dos tribunais brasileiros, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que não há fundamento jurídico para transferir esse encargo à parte vencida, além dos honorários sucumbenciais já devidos, por não constituir dano material passível de indenização.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização.

3. Agravo interno improvido.”

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.171/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.772.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

No que se refere às despesas com guincho no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e viagem no valor de R$ 1.227,47 (mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), a sentença também acertadamente indeferiu tais pleitos.

Isso porque, embora a apelante tenha anexado comprovantes de pagamento (cf. id. 102794700 e 102794699), não demonstrou o nexo causal entre os valores pagos e os serviços alegadamente prestados, sendo os documentos insuficientes para comprovar que se referem a guincho ou despesas de viagem vinculadas à busca e apreensão do veículo.

Necessário registrar que a nota fiscal de serviço de guincho (cf. id. 319555504), juntada apenas em sede recursal, não pode ser considerada para fins de julgamento, por não ter sido submetida ao contraditório em primeira instância e por ser datada de 25/10/2022, portanto muito anterior à sentença, podendo ter sido apresentada em momento oportuno, sendo vedada, nos termos do art. 435 do CPC, a juntada de documento novo quando a parte já dispunha dele anteriormente, além de ter sido impugnada pelas partes apeladas.

De acordo com o eg. STJ
"a juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não ocorreu no caso concreto"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.020.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 25/10/2023).

Ademais, não foi comprovado qualquer impedimento da juntada do referido documento, que já estava disponível para a parte apelante desde o ano de 2022.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PARTE QUE NÃO DEMONSTROU NENHUM IMPEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO OPORTUNA DOS DOCUMENTOS NOVOS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que negou a juntada de documentos novos apresentados em sede de apelação, por entender que tais documentos já existiam à época do ajuizamento da ação e não foi demonstrado impedimento para sua apresentação oportuna.

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a juntada de documentos novos em sede de apelação, quando tais documentos já existiam à época do ajuizamento da ação e não foi comprovado motivo que justificasse a impossibilidade de sua apresentação oportuna.

3. O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência, que admite a juntada de documentos novos apenas quando se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou contestação, desde que comprovado o motivo que impediu sua juntada anterior.

4. A recorrente não apresentou justificativa para a não apresentação dos documentos no momento adequado, o que inviabiliza a juntada posterior e caracteriza a preclusão do direito de produzir tal prova.

5. O recurso especial nem sequer poderia ser conhecido, pois não impugnou no apelo nobre especificamente o fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido, atraindo a aplicação da Súmula no 283 do STF.

6. Recurso especial improvido.”

(STJ - REsp n. 2.193.948/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Portanto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não há como acolher o pedido de ressarcimento dessas despesas.

Quanto ao pedido de condenação ao pagamento do valor da execução em trâmite na Comarca de Tatui/SP, estimado em R$ 123.003,76 (cento e vinte e três mil, três reais e setenta e seis centavos), a sentença igualmente acertou ao indeferi-lo.

Embora a apelante tenha comprovado a existência da ação de execução movida pelo Banco Safra em seu desfavor (cf. id. 101429788), não demonstrou de forma clara e precisa o valor exato da dívida, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A cópia integral dos autos do processo no 1005797-18.2017.8.26.0624 (cf. id. 319555503), juntada apenas em sede recursal, igualmente não pode ser considerada para fins de julgamento, por não ter sido submetida ao contraditório em primeira instância, apesar de estar há muito tempo disponível à parte apelante.

Em qualquer caso, imperioso destacar que o contrato de financiamento foi firmado diretamente entre a apelante e a instituição financeira, sendo ela a responsável principal pelo pagamento da dívida perante o banco.

O acordo verbal de compra e venda do veículo, por sua vez, não tem o condão de transferir automaticamente a responsabilidade pelo pagamento do financiamento ao apelado perante o credor fiduciário, tratando-se de pacto entre particulares que não vincula o banco sem a sua expressa anuência.

Nesse sentido:

“COMPETÊNCIA RESIDUAL. ART. 111, I, DO RITJPR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL QUANTO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO/VEÍCULO OU QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PACTO NÃO OPONÍVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE ENTRE OS CONTRATANTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E OS TERMOS PACTUADOS. EXTINÇÃO PREMATURA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO POLO PASSIVO. NÃO CABIMENTO. 1. Parte autora que não poderia realizar a venda de veículo alienado fiduciariamente sem expressa anuência do credor fiduciário. Contrato verbal de compra e venda que não é oponível à instituição financeira. 2. Validade do contrato quanto aos particulares, que se obrigam nos termos das cláusulas contratuais (pacta sunt servanda). 3. Pedidos formulados na petição inicial que não foram direcionados à instituição financeira, o que inviabiliza a sua inclusão no polo passivo. 4. Decisão parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-PR 0089031-10.2023 .8.16.0000 Curitiba, Relator.: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 26/03/2024, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)

Assim, considerando que a apelante já obteve a rescisão do contrato verbal de compra e venda, o que, por si só, representa o retorno ao
status quo ante
, não se mostra razoável impor ao apelado o pagamento integral da dívida do financiamento, cuja responsabilidade sempre pertenceu à própria apelante perante a instituição financeira, reforçada, inclusive, pela reintegração na posse do bem.

Por fim, quanto ao pedido de ressarcimento dos valores bloqueados em conta corrente, incluindo o valor de R$ 301,22 e valores que teriam sido bloqueados durante o trâmite processual, totalizando R$ 1.476,75, a sentença também acertou ao indeferi-lo.

O bloqueio judicial é consequência direta da relação jurídica estabelecida entre a apelante e o Banco Safra, não havendo nexo causal direto entre a conduta do apelado e a constrição judicial determinada em outro processo, de modo que os valores bloqueados judicialmente não configuram prejuízo definitivo, mas mera garantia do juízo na ação de execução, podendo ser liberados caso a apelante promova a quitação do débito ou venha a obter êxito em sua defesa naquele processo.

Quanto aos valores que teriam sido bloqueados posteriormente, mencionados pela apelante, não há como considerá-los no presente julgamento, pois não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, não podendo ser apreciados diretamente em sede recursal sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025